Tribunal: TJMT
Processo: 1025194-61.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025194-61.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 744.599.291-04 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO -

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO
NÃO ANALISADA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PROCESSO AJUIZADO ANTERIORMENTE E EXTINTO POR CONTUMÁCIA - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Omissão verificada ante a ausência de análise da preliminar arguida nas razões do recurso inominado.

Inexistência de comprovação do recolhimento das custas a que foi a promovente condenada em ação idêntica ajuizada anteriormente e extinta sem resolução do mérito em razão da contumácia.

Ausência de pressuposto processual de validade que implica na extinção do feito sem resolução do mérito.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial,
improcedente o pedido contraposto
e declarou a inexistência do débito inscrito (
R$ 136,36
) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 2.000,00
) com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos para o fim de:

A) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 136,36 (cento e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) contrato de n°: 0337784182, que originou a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas registra um pagamento e as faturas comprovam a utilização dos serviços, de modo que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, com a condenação da parte autora em litigância de má-fé, e alternativamente, reduzir o valor da indenização, com juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim de que seja analisada a preliminar arguida nas razões do recurso inominado consistente na ausência de recolhimento das custas do processo distribuído pela autora anteriormente e extinto por contumácia e, no mérito, seja reconhecida a regularidade do débito e da anotação; subsidiariamente a inexistência do dano moral pela aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ.

No que se refere ao recolhimento das custas do processo nº 1017021-19.2019.8.11.0003

ajuizado anteriormente pela autora, foi determinado por este Relator, que a parte comprovasse o devido pagamento, sob pena de extinção, porém deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Portanto, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas as quais foi condenada ao pagamento, merece acolhimento os embargos declaratórios.

O Enunciado 28 do FONAJE prevê que: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.

A parte autora pode ajuizar nova ação desde que demonstre o recolhimento das custas.

Conforme dispõe o art. 486, 2º do CPC:

“
Art. 486.

O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.
”.

Sobre o tema ainda transcrevo:

“RECURSO INOMINADO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REPROPOSITURA DE DEMANDA EXTINTA POR
CONTUMÁCIA
. NECESSIDADE DO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 FONAJE. INTIMAÇÃO. NÃO
RECOLHIMENTO
. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade estabelecidos na referida legislação. 2. A ausência do autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo, nos termos do art. 51, inciso I da Lei 9.099/95. E, como cediço, a repropositura do processo depende do pagamento de
custas
. 3. No caso, devidamente intimada para comprovar pagamento das
custas
e despesas de ingresso, a autora não trouxe aos autos o comprovante de
recolhimento
, tampouco empreendeu qualquer outro tipo de manifestação. Ante a inércia dos autores, a consequência não pode ser outra que não o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e provido, determinando o cancelamento da distribuição.” (N.U 1043849-87.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Portanto, não comprovado o recolhimento, a demanda não preenche os pressupostos processuais de validade, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos e
os acolho
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela reclamada para
julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em relação ao recorrente, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024